Tribunal: STF
Processo: Súmula 72
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 72

No julgamento de questão constitucional, vinculada a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os Ministros do Supremo Tribunal Federal que ali tenham funcionado no mesmo processo, ou no processo originário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inocorrência de impedimento de Ministro com assento no Tribunal Superior Eleitoral"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 252."}]